Tribunal: TJSP
Processo: 1504721-54.2022.8.26.0161
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Apelação Criminal. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Sentença condenatória. Autoria e materialidade comprovadas. Palavra da vítima em consonância com o conjunto probatório. Causa de aumento bem demonstrada. Condenação mantida. Dosimetria. Pena base fixada no mínimo legal. Reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, sem reflexo na pena, nos termos da Súmula 231, do STJ. Regime

Ementa:
Apelação Criminal. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Sentença condenatória. Autoria e materialidade comprovadas. Palavra da vítima em consonância com o conjunto probatório. Causa de aumento bem demonstrada. Condenação mantida. Dosimetria. Pena base fixada no mínimo legal. Reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, sem reflexo na pena, nos termos da Súmula 231, do STJ. Regime prisional abrandado para o semiaberto. Réu primário. Circunstâncias judiciais favoráveis. Inteligência das Súmulas 440 do STJ e 718 e 719 do STF. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Recurso provido.